Tribunal: TJDFT
Processo: 0713488-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713488-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL (réu), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do procedimento comum no 0700995-43.2023.8.07.0018 proposta por SENCINET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA em desfavor do ora agravante, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 149102392 do processo de origem): “Trata-se de ação anulatória de débito fiscal proposta por SENCINET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA contra o DISTRITO FEDERAL, qualificados nos autos, com pedido incidental de tutela provisória de urgência ou tutela de evidência, ambas em caráter liminar, para o fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário constituído pelo auto de infração n.o 4.337/2011, conforme artigo 151, V, do CTN. Na inicial, a autora afirma que em outubro de 2.011 foi autuada pelos agentes de fiscalização do DF, sob a motivação de ausência de recolhimento de ICMS-Comunicação, referente aos anos calendários de 2.007 a 2.010, no âmbito da prestação de serviços em contratos firmados com a CEF (Caixa Econômica Federal) e o Ministério das Comunicações. O ICMS recolhido não teria sido suficiente nestas operações econômicas, porque não teria incluído valores correspondentes a locação de equipamentos, serviço de gerenciamento de rede, mão de obra para o serviço de telecomunicação e provimento de serviços de acesso à internet. A autora reconhece que tais créditos foram desconsiderados, porque se referem a atividade meio ou serviços suplementares ou adicionado, que não se confunde com serviços de telecomunicação. Defende que o fisco distrital, de forma indevida, alargou a base de cálculo para vincular atividades e serviços autônomos e suplementares aos serviços de telecomunicações, que não se submeteriam ao ICMS, mas apenas ao ISS. No âmbito administrativo, após defesas e recursos, foi mantido o entendimento de que o serviço de comunicação deve abranger os demais serviços suplementares. Por considerar que tais serviços autônomos e suplementares não abrange o serviço de comunicação, atividade fim, pede a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Decido. A tutela provisória de urgência e a tutela de evidência somente podem ser deferidas se presentes os requisitos legais, artigo 300, caput e artigo 311, ambos do CPC. A controvérsia central é de natureza jurídica-tributária, pois se relaciona à base de cálculo do ICMS-Comunicação, ou seja, qual a sua real abrangência. De acordo com o artigo 155, II, da CF, compete ao Distrito Federal instituir impostos sobre prestação de serviços de comunicação, ainda que se inicie no exterior. Portanto, não há dúvida de que a prestação de serviços de comunicação é sujeita ao ICMS. Embora os serviços sejam manifestações de riqueza tributadas pelo ISS, dois destes foram submetidos ao ICMS, transporte interestadual e intermunicipal e comunicações, porque são serviços que, em regra, ultrapassam as fronteiras do Município. Na tributação de serviço de comunicação, a incidência tributária recai sobre o prestador de serviço, no caso, a parte autora, que é quem viabiliza a comunicação entre os interlocutores. No caso, a discussão entre a autora e o fisco distrital se relaciona à correta caracterização de serviço de comunicação, ou seja, o que pode ser compreendido como tal serviço. Segundo a autora, serviços suplementares ou de valor adicionado, não poderiam integrar a base de cálculo do ICMS-comunicação. Com relação aos serviços dos provedores de acesso à internet, tal questão está Sumulada pelo STJ (334 - o ICMS não incide sobre esse serviço). No caso, tal serviço, de acordo com a inicial, se refere apenas ao contrato n.o 02/2005. Os serviços de provimento de acesso seriam serviços de valor adicionado, que não constitui serviço de telecomunicações (artigo 61, § 1o, da lei n.o 9.42/97). O mesmo STJ também consolidou o entendimento de que o serviço de habilitação seria mera atividade intermediária, razão pela qual não incide ICMS (Súmula 350). O STJ também definiu que o ICMS-Comunicação não incide sobre qualquer serviço acessório de comunicação, como troca de titularidade de aparelho, de registro, mudança de plano e endereço, entre outros (Recurso Especial n.o 1.176.753/RJ). Já a assinatura básica mensal, foi considerado que é prestação de serviço de telecomunicações e, por isso, incide ICMS. A tese da autora é no sentido de que não incide ICMS-comunicação sobre atividades e serviços autônomos, suplementares e serviços de valor adicionado. De fato, o serviço de valor adicionado não constitui serviço de telecomunicação, conforme artigo 61 da lei de telecomunicações já destacada. A questão é saber se os serviços prestados pela autora se enquadram como serviços adicionados, autônomos ou meramente suplementares. No caso, a autuação n.o 4.337/2011 teve por objeto contratos firmados com a Caixa Econômica Federal e o Ministério das Comunicações. Em relação aos contratos firmados com a CEF (locação de equipamentos, gerenciamento de redes e assistência técnica), os fiscais consideraram que tais serviços são inerentes à telecomunicação e, por isso, se sujeitam ao ICMS. De fato, não basta apresentar a tese jurídica. Não se questiona que os serviços adicionais, autônomos e suplementares não se sujeitam ao ICMS, porque não se confunde com telecomunicação. O problema é definir se o serviço prestado pela autora pode se caracterizar como de valor adicional, ou seja, como suplementar ou autônomo. De forma objetiva, o STJ já definiu que provimento de acesso à internet e habilitação de telefone celular não são de telecomunicação. Todavia, não foram estes os serviços contratos com a CEF. No recurso especial n.o 1.176.753/RJ, os pressupostos fáticos e jurídicos deste precedente não se confundem com o caso. A locação de equipamentos, a mão de obra e o gerenciamento de rede são inerentes à prestação de serviços de telecomunicações, ou seja, integram de forma indissociável tal serviço. Não há como prestar o serviço de telecomunicação sem estes outros "suplementos". A locação de equipamento, mão de obra, disponibilização de infraestrutura são o próprio o serviço de telecomunicação. Integram o serviço e, por isso, não se sujeitam a nenhuma das teses já definidas pelos Tribunais Superiores. Com relação à locação de equipamento, é essencial distinguir se integra o serviço de telecomunicação, pois este depende daquele, ou se é apenas locação. Isso porque, a considerar a interconexão entre estes serviços e objeto, a descrição no contrato do que é locação e do que é serviço, seria aleatória. Basta caracterizar a maior parte do serviço como locação, para não se submeter ao ICMS-Comunicação e sim ao ISS, cuja alíquota é muito inferior, embora não cumulativa. Há serviços de telecomunicações que não podem ser prestados sem o equipamento. Seria o próprio serviço que, sem critério, se denominaria no contrato como locação. Por isso, é essencial demonstrar no caso concreto que a locação é inerente ao serviço de telecomunicação e como ele não se confunde no âmbito fático. Se a locação é o próprio serviço de telecomunicação, haverá incidência de ICMS. O mesmo ocorre em relação à mão de obra questionada pelo autor. Como é possível prestar serviço de telecomunicação sem mão de obra? Se for ainda excluído o serviço de monitoramento de rede, basicamente pouco sobraria para se qualificar como serviço de telecomunicação. Por estes motivos, a questão central não são as teses jurídicas, mas a caracterização da situação fática ou dos objetos contratuais como serviços de telecomunicações ou não. Portanto, a questão é definir se tais objetos são inerentes e indissociáveis dos serviços de telecomunicações. A considerar a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos que decorrem do poder de polícia, apenas após prova técnica complexa, onde peritos possam definir se, de fato, os objetos dos contratos fiscalizados são ou não inerentes e indissociáveis do serviço de telecomunicações, é que será possível avaliar a legalidade ou não da autuação. É essencial tal definição técnica. Não pode ser escolha aleatória do prestador de serviço definir, em contrato, o que é e o que não é serviço autônomo ou suplementar, até porque convenções particulares não podem ser opostas ao fisco, conforme artigo 123 do CTN. Portanto, não basta o contrato caracterizar algo como serviço adicional, se na realidade fática é da essência do serviço de telecomunicações. Essa a questão central. Os mesmos argumentos podem ser utilizados em relação ao contrato com o Ministério das Comunicações, salvo o provimento de acesso à internet, que, de forma objetiva, foi excluído da incidência do ICMS, pela Súmula 334, do STJ. Isto posto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, ante a ausência de elementos capazes de evidenciar qualquer probabilidade no direito alegado, ao menos neste momento processual. No mais, defiro, em parte, o pedido de tutela de evidência, apenas e tão somente para suspender a exigibilidade do crédito relativo ao contrato n.o 02/2005, firmado com o Ministério das Comunicações, relativo aos serviços de provimento de acesso à internet, nos termos da Súmula 334 do STJ e artigo 311, II, do CPC (as alegações foram demonstradas com documentos e à tese sobre o tema). Não será designada audiência de conciliação, porque não se admite conciliação em processos desta natureza. Cite-se o réu para contestar, com as advertências legais.” Em suas razões recursais (ID 45588565), afirma que é devida a incidência do ICMS- Comunicação, pois há prestação de serviços, sem intermediação entre emissor e receptor. Realiza a distinção entre serviço de valor adicionado e serviços de telecomunicações. Argumenta, em síntese, que, inexistindo qualquer detalhamento quanto à composição do preço do serviço, ou não sendo possível desvincular adequadamente a execução de eventuais serviços suplementares dos serviços de telecomunicações propriamente ditos, não pode ocorrer a exclusão dos valores da base de cálculo do ICMS-Comunicação, conforme prevê o art. 13, III, da LC n.o 87/96. Assevera que o agravado foi autuado em virtude de notas fiscais totais ou parcialmente inidôneas, em que os serviços de telecomunicações prestados foram subestimados ou omitidos. Discorre sobre o direito aplicável à espécie. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, postula o provimento do recurso para revogar a concessão parcial da tutela de urgência. É o relatório. Decido. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento, verifico que a empresa SENCINET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. interpôs recurso contra a decisão agravada, tendo sido deferida, por esta relatora, a liminar postulada para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído pelo auto de infração de n.o 4.337/2011. Assim sendo, já existe decisão determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o julgamento do recurso interposto. Desse modo, não é possível acolher, neste momento processual, o pedido liminar do agravante, pois a decisão anterior proferida por esta relatora suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, o que impede a cobrança da dívida até o julgamento daquele recurso. Nesse contexto, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito afirmado, diante da concessão da liminar já deferida nos autos do agravo de instrumento anteriormente interposto. Esclareço, contudo, que ambos os agravos de instrumentos interpostos pelas partes serão julgados conjuntamente, quando, então, poderá ser revista a presente decisão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). O presente processo deverá ser julgado conjuntamente com o agravo de instrumento de n.o 0708337-62.2023.8.07.0000. ANOTE-SE. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora